Tribunal: TJMT
Processo: 1034561-24.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034561-24.2023.8.11.0041
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVANTE), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN - CPF: 474.407.321-20 (AGRAVADO), 2ª VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO DE CUIABÁ MT (AGRAVADO), ADRIANA SANT ANNA CONINGHAM (ASSISTENTE), ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN - JUÍZA DE DIREITO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIL LIMA LUZ - CPF: 460.114.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMIZAM SOUZA BARROS - CPF: 406.404.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VIEIRA BARROS - CPF: 106.022.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO - CPF: 453.494.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇAO: REJEITADA INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AMIZADE ÍNTIMA E IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ART. 145, CPC – RECURSO OUTRO QUE RECONHECEU O IMPEDIMENTO DO ADVOGADO - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes.

Circunstância em que foi reconhecido em recurso outro o impedimento do advogado, em razão do princípio do juiz natural.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Nº 1034561-24.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
Francisco Ferreira da Rocha
, em desfavor da
Exma. Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coninghan
, nos autos do Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Interdito Proibitório n. 0039867-11.2011.8.11.0041.

Explica que o executado Jair Fiorucci postulou pela habilitação do Dr. Franklin da Silva Botof, como causídico responsável pela sua defesa. Complementa que em decisão, a Magistrada deferiu o pedido de habilitação, contudo, registrou que o patrono habilitado foi seu assessor jurídico, deixando o cargo em fevereiro de 2023, mas não reconheceu sua suspeição.

Entende que o sentimento de admiração e confiança construído entre juiz e seu assessor jurídico por determinado lapso temporal não desaparece facilmente, perdurando, geralmente, mesmo após o desligamento do assessor, situação que se assemelha ao caso. Alerta que ex-assessores mantêm “excelente trânsito com os assessores jurídicos e estagiários que lá permaneceram”.

Realça que no período em que o causídico ainda era assessor jurídico, foram proferidas várias decisões e despachos, além de ter feito amizade com os demais assessores que continuam lá atuando.

Assevera que se afigura patente suspeição da Magistrada, diante do inegável vínculo/proximidade com o ex-assessor, o que trará dúvidas sobre a imparcialidade do julgamento.

Requer que seja reconhecida a suspeição, com o encaminhamento do feito ao substituto legal.

A Excepta rejeitou o argumento de suspeição, momento em que determinou a remessa do incidente a esse c. Tribunal.

Em petição (id. 183299690), o excipiente postula pela concessão do efeito suspensivo, nos moldes do art. 146, § 2º, II, do CPC, o que foi indeferido (id. 184362683).

Agravo Interno (id. 185953166).

Contrarrazões (id. 203042487).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela improcedência da Exceção de Suspeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por
Francisco Ferreira da Rocha
, em desfavor da
Exma. Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coninghan
, nos autos do Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Interdito Proibitório n. 0039867-11.2011.8.11.0041, sob o argumento de que o advogado de um dos requeridos que se habilitou no feito, teria acesso e proximidade à magistrada e aos assessores e estagiários lotados no gabinete, por ter sido assessor.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há indícios de suspeição da Magistrada em razão da habilitação de advogado que teria sido seu assessor.

Ocorre que a discussão acerca da suposta suspeição da Magistrada, foi resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017952-89.2023.8.11.0000, tirado do feito em discussão, onde se reconheceu que, na verdade, o impedido seria o advogado, por conta do princípio do juiz natural, como consignado:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Antonio Batista da Silva e outros, revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof patrono da parte agravante, então executada, Jair Fiorucci em razão de impedimento superveniente.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda., julgada improcedente e, procedente o pedido contraposto formulado por Abrão Souza Parente e outros, de proteção possessória das áreas que ocupam a beira do Lago dos Veados, na zona rural do Município de Luciara/MT.

Consta que o Interdito Proibitório foi ajuizado em face de diversos ocupantes da área objeto do litígio, localizada na beira do Lago dos Veados, que se encontra inserida numa área maior. O feito tramita na Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, em razão do caráter coletivo da demanda.

Com o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, os requeridos apresentaram Cumprimento de Sentença, no qual foi expedido inicialmente mandado proibitório e após manifestações dos exequentes, mandado de reintegração de posse.

Após diversas manifestações das partes, o advogado Franklin da Silva Botof requereu sua habilitação nos autos na qualidade de procurador do executado Jair Fiorucci, o que foi inicialmente deferido, contudo, anotado pela Magistrada do feito que referido causídico fora seu assessor jurídico, deixando o cargo em fevereiro de 2023 ( id. 177613175).

Intimadas as partes para se manifestarem, alguns dos exequentes arguiram a suspeição da Magistrada, pelo fato do advogado ter trabalhado como assessor e que seria amigo dos assessores da Magistrada.

A Magistrada rejeitou as arguições de suspeição sob o argumento de que a imparcialidade não está comprometida. Porém, justificou que por ser a atuação do advogado posterior ao exercício de sua jurisdição no feito, entendeu por incidir o princípio do juiz natural, ficando o advogado impedido de atuar, como registrado:

No caso dos autos, entretanto, a atuação do advogado Franklin da Silva Botof é posterior ao exercício da jurisdição desta magistrada sobre o caso e, portanto, incide a regra de ouro que mencionamos ao abordar o princípio do juiz natural, ou seja, o magistrado que já estava nos autos (distribuição por competência) permanece nos autos e o advogado fica impedido de atuar, haja vista que a suposta suspeição seria uma condição pessoal sua e não desta magistrada.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se é o caso de impedimento do advogado para se habilitar no feito.

A hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete da Magistrada como assessor jurídico II, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada.

O Cumprimento de Sentença já tramita há mais de 02 anos, período em que o novo advogado atuava como assessor jurídico da Magistrada, se afastando da função somente em fevereiro deste ano.

Em que pese as causas de impedimento insculpidas no Código de Processo Civil serem objetivas, há que se considerar a particularidade do caso que merece ser combatida e a aplicação analógica do art. 144, § 2º, do CPC, in verbis:

“§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”.

Referida norma impede que maliciosamente seja criado fato configurador de impedimento do julgador, com o único escopo de afastá-lo do julgamento do feito.

E, ao que se evidencia, foi justamente o ocorrido.

Chama-se atenção que a atuação do causídico é posterior ao exercício de jurisdição da Magistrada no feito, e que tal se deu após ter se desligado da função de assessor jurídico daquele gabinete quando em trâmite o processo. E a sua contratação superveniente, inclusive, constituiu fator de declarações de suspeição da Magistrada.

Assim, há que se observar a regra de conformação entre os princípios do juízo natural e da imparcialidade, de maneira a resguardar o dever da boa prestação jurisdicional.

No caso, portanto, o impedimento é do próprio advogado e não da Magistrada que já conduzia o feito.

Nesse sentido:

'QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO, APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, QUE PROVOCA A ANTEVISTA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL. 1. A contratação superveniente de determinado advogado, por parte da requerida, logo após o julgamento - a ela desfavorável - dos embargos infringentes, constituiu o único fator responsável pelo desencadeamento da série de declarações de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal a quo, ressaltando-se que nove deles já haviam participado de pelo menos um dos julgamentos anteriormente realizados; 2. A norma de competência prevista no artigo 102, I, n da Carta Magna que encarrega o Supremo Tribunal Federal do processamento e do julgamento das ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos é regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade. Busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional, restabelecendo, dessa forma, a igualdade de forças entre as partes no processo. 3. Hipótese não configurada no caso concreto, no qual se criou situação de formal, porém desvirtuada, caracterização da regra de conformação de princípios acima indicada (art. 102, I, n da CF) para ofender, materialmente, o princípio do juízo natural; 4. Questão de ordem resolvida para declarar o impedimento do causídico constituído nas referidas circunstâncias, por aplicação analógica da segunda parte do art. 134, par. único do CPC, bem como a incompetência originária desta Corte na apreciação dos embargos de declaração interpostos'. (AO-QO 1120/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26/08/2005).

Exceção de Impedimento. art. 144, IX CPC. Arguição de impedimento do magistrado em razão de ação penal promovida contra o advogado da parte. Ingresso do causídico na demanda em data posterior ao trânsito em julgado da ação penal. Magistrado que já presidia o feito há cinco anos. Nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz e afastá-lo da causa. Vedação prevista no §2º do art. 144 do CPC. Exceção improcedente.

(TJSP;

Incidente de Impedimento Cível 0041599-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof.

É como voto.

Assim entendido, não há suspeição a ser reconhecida.

Posto isso,
rejeita-se a exceção de suspeição
e determina-se o seu arquivamento depois de cumpridas as formalidades necessárias.

Agravo Interno que perde seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024